Tribunal: TJMT
Processo: 0000672-24.2020.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000672-24.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[SABRINA VICTORIA BARBOSA MONTEIRO - CPF: 061.208.941-01 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR FELIPE DA SILVA PINTO (VÍTIMA), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, §1º E §2º DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO
.
PRELIMINAR
. NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA
. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES NOS AUTOS.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PALAVRA DOS POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM CONSONÂNCIA COM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Vislumbra-se dos autos, portanto, que o ingresso na residência, que resultou na apreensão da arma utilizada no crime, foi devidamente justificado e amparado em fundada suspeita, devidamente narrada no boletim de ocorrência, de conformidade com o § 1º do artigo 240 do Código de Processo Penal.

2.

Em que pese a alegação da defesa quanto a “desacordo comercial”, observa-se que durante o tempo que permaneceram juntos (entre 22:00h e 22:40h) e que o serviço ocorreu dentro do veículo da vítima, ou seja, não foram para local específico, é no mínimo descabido um valor estratosférico nas condições em que ocorreu.

Da detida análise dos autos, observa-se que a materialidade do crime e a autoria são incontestes e estão devidamente comprovadas e demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, reconhecimento de pessoa, reconhecimento de objeto, palavra da vítima – que apesar de não ter sido ouvida em juízo, o que foi produzido na fase inquisitiva corrobora com as provas judicializadas – ainda, a palavra dos policiais sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Razão pela qual, o caso não comporta absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sabrina Victoria Barbosa Monteiro
contra sentença proferida pelo juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por extorsão (art. 158, §1º e 3º, do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 80 (oitenta) dias-multa fixados no mínimo (ID 218335212).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou: preliminarmente;
a)
nulidade das provas por invasão domiciliar;
b)
absolvição por insuficiência probatória (ID 232676170).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 236227660).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gerson N. Barbosa, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 245184172) sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 2. DO MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE.
PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025